Tribunal: TJMT
Processo: 1017781-06.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017781-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VILSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 013.500.702-03 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VILSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 013.500.702-03 (INTERESSADO), AMANDA PEREIRA LEITE DIAS - CPF: 026.146.601-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VILSON MOREIRA DA SILVA - CPF: 013.500.702-03 (PACIENTE), CLARICE MOREIRA DA SILVA - CPF: 036.306.481-85 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A, CP). LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9.o, CP). PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE COATORA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO E TRÂMITE PROCESSUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. RELAXAMENTO DA PRISÃO.
LIMINAR RATIFICADA
E ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA D. PGJ.

A conversão da prisão flagrante em preventiva realizada de ofício pelo Juízo
a quo
, sem requerimento do Ministério Público ou da Autoridade Policial, mediante a utilização de argumentos genéricos e evasivos, configura constrangimento ilegal, conforme precedente do STJ (AgRg no HC 652.886/MT); ainda mais quando diante de evidente excesso de prazo para a formação da culpa, derivado do recebimento tardio da denúncia e da ausência de previsão para o início da instrução processual. Em casos tais, deve ser relaxada a prisão preventiva, ratificando-se liminar concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Vilson Moreira da Silva,
em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

A impetrante narra que o paciente foi
preso em flagrante
, e posteriormente
convertida a prisão em preventiva
de ofício, pois, acusado da prática, em tese, dos crimes de
Importunação Sexual
e
Lesão Corporal em âmbito de Violência Doméstica (arts. 129, § 9.o e 215-A, ambos do CP)
.

Sustenta que fez pedido de relaxamento da prisão preventiva, todavia sem apreciação, além do que o recebimento da denúncia teria ocorrido mais de um ano depois do encarceramento do paciente, demonstrando
excesso de prazo
.

Assevera, ainda, que o decreto constritivo está exteriorizado em
termos genéricos
, não existindo motivação idônea para a prisão cautelar.

Pede, pois, a concessão da ordem para que seja
relaxada a prisão
,
com ou sem aplicação de medidas cautelares dela diversas
.

A liminar foi
deferida
(ID. 104619458).

As informações judiciais foram prestadas (ID.

105428990).

A d. PGJ opina pela
concessão
da ordem,
em parecer contendo o sumário que segue
(Id.
101435965)
:

“Ementa: Remédio Constitucional impetrado em favor do paciente – constrangimento ilegal – prisão preventiva decretada de ofício – fundamentação genérica – Possibilidade – Concessão da ordem, nos termos da liminar.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá,
3 de novembro de 2021
.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021